Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
2. Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, a tutela jurisdicional buscada neste recurso se tornou inócua e perdeu seu objeto, razão pela qual deve ser extinto sem mérito.
3. Recurso conhecido e prejudicado.